Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-30.2023.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-30.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFINA DE SOUZA GOMES - CPF: 986.612.641-20 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando o pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001171-30.2023.8.11.0052

APELANTE:

JOSEFINA DE SOUZA GOMES

APELADA:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEFINA DE SOUZA GOMES
contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que reconheceu ausência de interesse processual, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz cumpriu todas as determinações do juízo de origem, informando que “
Este patrono emendou a inicial no ID 143838783, juntando nova Procuração e trazendo Certidão emitida pelo Servidor que atesta a presença da parte no Fórum ratificando
” (sic).

Defende que “
mesmo depois de cumprir todas as determinações, o juízo primário extinguiu a ação sem resolução de mérito alegando que todos os descontos da Parte Autora deveriam estar no mesmo processo, ignorando que são Banco diferentes e alguns nem banco são, ao invés de simplesmente realizar a conexão dos processos
” (sic).

Sustenta que “
o Princípio da Primazia do Mérito consignou que, quando a parte ingressa na Justiça, tem ela interesse de obter dentro de um prazo razoável a solução do mérito de seu pedido
” (sic).

Assevera que “
o juízo a quo ignorando o entendimento da melhor Jurisprudência, foi contraditório, pois ao invés de unificar os autos, como era de se esperar, extinguiu o processo sem resolução de mérito
” (sic).

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar a conexão dos processos ou sua unificação (Id. 219444245).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, rebatendo as razões recursais, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 219444248).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme concedida na sentença Id. 219444239.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, contra sentença que indef
eriu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, e 330, III, ambos do CPC, sob o argumento de abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, em razão da multiplicidade de demandas.

Do cotejo dos autos,
denota-se que a r. sentença estabeleceu que o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse de agir, consignando que “
percebe-se que a autora, através da prática estabelecida pelo douto causídico, se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através de diversas demandas que poderiam ser reunidas em uma única ação, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda
” (sic).

O apelante, defende que “
mesmo depois de cumprir todas as determinações, o juízo primário extinguiu a ação sem resolução de mérito alegando que todos os descontos da Parte Autora deveriam estar no mesmo processo, ignorando que são Banco diferentes e alguns nem banco são, ao invés de simplesmente realizar a conexão dos processos
” (sic).

Pois bem. O caso em apreço merece especial atenção, visto que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

No caso concreto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que, além deste processo (1001171-30.2023.8.11.0052), a parte autora ajuizou outra demanda (1001172-15.2023.8.11.0052) contra a mesma instituição financeira –
BANCO BMG S/A
,
referentes aos mesmos fatos (contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC).

Além desses, existem mais 05 (cinco) ações ajuizadas contra outros bancos visando a declaração de nulidade contratual.

Ao fundamentar o
decisum
, a Magistrada sentenciante do feito asseverou:

“[...]
Constata-se que a parte autora distribuiu outras 07 (sete) ações desta mesma natureza em face de instituições financeiras, ajuizadas pelo mesmo patrono perante esta Comarca, todas com narrativas genéricas, mesmos pedidos e causas de pedir, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes nos autos: 1000058-07.2024.8.11.0052, 1000055-52.2024.8.11.0052, 1001172-15.2023.8.11.0052, 100117130.2023.8.11.0052, 1000535- 4.2023.8.11.0052, 1000534-79.2023.8.11.0052 e 1000498-37.2023.8.11.0052
.

Observa-se que em todas as demandas existem pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se apenas a informação do valor do desconto e do período realizado. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5º do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir, além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

Dessa forma, percebe-se que a autora, através da prática estabelecida pelo douto causídico, se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através de diversas demandas que poderiam ser reunidas em uma única ação, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.

Imprescindível ressaltar o art. 942 do CPC, no qual ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir, conforme julgado:

(...)

Com tais considerações, tenho que a multiplicidade de ações, como no caso, impede a boa administração da justiça e contraria o dever de cooperação entre as partes. Coibir a tramitação de demandas que poderiam ser únicas, não significa impedir o acesso à justiça, mas garantir a efetividade de tal direito, com probidade e ética.

Por entender conveniente, aponto que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou a respeito, em recurso de apelação interposto em processo judicial patrocinado pelo mesmo advogado, ocasião em que extinguiu o feito. Vejamos:

(...)

Salienta-se que, para o ajuizamento de uma demanda não basta à parte formular pedido certo e determinado e satisfazer os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Existe a necessidade de observância da previsão do art. 17 do CPC, condicionando o direito de ação à demonstração do “interesse e legitimidade” da parte, bem como o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários”, na dicção do art. 77, III, da codificação processual civil.

Por todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, posto que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 330, inciso III, e art. 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita [...]
”
– Id. 219444239.

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (
declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral
), fundando-se na mesma causa de pedir (
desconhecimento da origem do débito
), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, e que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(N.U 1000643-36.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura pela parte de ações idênticas, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187, do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.

(N.U 1027308-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(N.U 1029573-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024